Tribunal: TJDFT
Processo: 0723748-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723748-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: REDE BRASIL DRUGSTORE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por REDE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME., em face de Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos: “Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por REDE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, na execução de título extrajudicial de no0720794-02.2023.8.07.0009, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/agravado. Em preliminar recursal, a pessoa jurídica agravante pleiteia a concessão de Assistência Judiciária, argumentando que está submetida a processo de Recuperação Judicial (autos de no 0700556-07.2024.8.07.0015), e que não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo à sua saúde financeira. Alega que é executada em diversos processos, os quais somam quantias milionárias. Colaciona documentos. Ao fim, requer a concessão do benefício. É o relatório. DECIDO. Compulsando a documentação acostada aos autos recursais, observo que embora a empresa agravante tenha acumulado prejuízo nos últimos exercícios, o montante negativo não indica o comprometimento substancial da sua saúde financeira, sobretudo se comparado às cifras de ativos financeiros em circulação, o que permite a manutenção de suas atividades empresariais. Outrossim, ao contrário do que alega, o Juízo Recuperacional determinou a realização de prova pericial com a finalidade de esclarecer se a situação financeira apresentada pela pessoa jurídica se enquadra nos requisitos para sua submissão ao processo de soerguimento. Destarte, não exsurge a impossibilidade de a empresa agravante realizar o pagamento do preparo recursal, sobretudo pelo seu diminuto valor. Nesta senda, INDEFIRO o pedido de gratuidade recursal. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Satisfeito o preparo, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal." Nas razões lançadas nos presentes Embargos Declaratórios, destaca a embargante que a decisão padece de omissão/contradição, pois teria deixado de observar jurisprudência do STJ, segundo a qual é desnecessário o preparo recursal em recurso que tem como matéria de mérito, o pedido de Assistência Judiciária. Aduz que o balanço patrimonial dos últimos 3 (três) anos anexado aos autos comprova o endividamento da empresa agravante, circunstância que deve ser ponderada. Por fim, requer sejam sanadas as omissões/contradições apontadas, conferindo-lhe efeitos modificativos, de modo a dar seguimento ao agravo de instrumento interposto, independente do recolhimento do preparo recursal. Contrarrazões apresentadas (ID. 61550233). É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o embargante destaca que a decisão embargada padece de omissão e contradição. Contudo, sem razão. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito às questões postas e não resolvidas na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também é necessário ressaltar que os embargos de declaração não servem para o reexame da matéria resolvida no julgado. Na hipótese em exame, ao contrário do que alega o embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois todos os argumentos constantes das razões recursais e contrarrazões foram devidamente analisados na fundamentação da decisão. Além disso, a conclusão alcançada não se dissocia da fundamentação. Destaco, por oportuno, que o pedido de Assistência Judiciária formulado no recurso refere-se apenas à gratuidade recursal, uma vez que a decisão recorrida não apreciou qualquer pedido de gratuidade apresentado nos autos originários. Portanto, conforme descrito no decisum embargado, trata-se de preliminar recursal em que o agravante pleiteia o benefício para esta fase recursal, de modo que cabe ao relator, na análise da admissibilidade do recurso (CPC, art. 932, III), apreciar se estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido. Destarte, denota-se claramente que o Embargante pretende o reexame de matéria que já foi solucionada, pois insiste em retomar as mesmas teses elencadas nas razões recursais e perfeitamente discutidas na fundamentação da decisão recorrida. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos declaratórios. Registre-se. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2024 15:28:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora